Tribunal: TCU
Processo: 008.177/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4284/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.177/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Marques de Souza Junior (XXX.354.417-XX); Charlotth Back (XXX.271.137-XX); Claudia Celencina Carvalho de Miranda (XXX.598.077-XX); Daniel Mabundu Kibwila (XXX.700.567-XX); Diego Silveira Pacheco de Oliveira (XXX.067.437-XX); Henrique Couto Toledo (XXX.302.977-XX); Jheison Lopes dos Santos (XXX.348.007-XX); Juliana Carneiro da Costa (XXX.768.137-XX); Ronaldo Henrique Nunes da Rocha (XXX.513.957-XX); Sabrina Soares D Almeida (XXX.837.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.